Tribunal: CARF
Processo: 13888.902635/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902635/2010-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.998 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ROBERTO SERGIO FORTI BUSATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações o com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 21 a 32), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição apresentado pelo recorrente.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto trecho do
relatório da Decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre o Pedido de Restituição apresentado por meio do PER
00395.55879.100408.2.2.04-0001 (cópia – fl. 10/12) por meio do qual o interessado
pleiteia crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido no valor total de R$
75.042,70 (características do DARF: período de apuração – 27/04/2006 = código de
receita – 4600 = valor total do DARF – R$ 75.042,70 = data de arrecadação –
31/05/2006).
De acordo com o Despacho Decisório no 869636703 emitido em 03/08/2010 pela DRF
Piracicaba (fl. 13), foi indeferido o pedido de restituição, tendo em vista que:
“Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 75.042,70
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902635/2010-37
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido.
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição. Para conferência
dos pagamentos localizados nos sistemas da Receita Federal a partir das características
do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP e suas utilizações, bem como da
justificativa do valor do crédito original reconhecido, consultar
www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto
“Restituição...Compensação”, item PER/DCOMP, Despacho Decisório.”
Cientificado do referido Despacho em 09/08/2010 (cópia do A.R. - fl. 16), apresentou o
interessado, em 02/09/2010, a manifestação de inconformidade de fl. 02/05, juntamente
com os documentos de fl. 06/09, na qual alega, em síntese, que: (...)
A DRJ julgou a Manifestação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez do alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda ter restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/07/2014 (fl. 34) e apresentou
Recurso em 31/07/2014 (fls. 36 a 47) sustentando que no ano de 2006 alienou ações que eram de
sua mãe desde 15/12/1966 e tem direito à restituição do imposto de renda recolhido a título de
ganho de capital, no montante de R$ 75.042,70, nos termos do Decreto-Lei no 1.510/76.
Sem contrarrazões.
o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente aduz o direito à restituição do imposto de renda recolhido a título de
ganho de capital quando da alienação de ações que já eram de sua mãe (Sra. Cezarina Forti)
desde 15/12/1966.
Em 27/04/2006, o recorrente alienou as ações e recolheu o IRPF com alíquota de
15% sobre o ganho de capital, o que totalizou R$ 75.042,70.
Em
10/04/2008
apresentou
pedido
de
restituição
(PER
00395.55879.100408.2.2.04-0001 - fls. 10 a 12) pleiteando a restituição desse valor.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

O despacho decisório no 869636703, de 03/08/2010 (fls. 13 e 14), indeferiu o
pedido de restituição sob o fundamento de inexistência de direito adquirido à isenção prevista no
Decreto-lei n 1.510/76.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
face do despacho decisório por entender que não há direito adquirido à isenção e a tributação
deve se reportar à legislação vigente na data do fato gerador, no caso, a data da alienação.
Nos termos dos arts. 1o e 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, que teve vigência até 31 de dezembro de 1988, não incide imposto de renda
sobre o lucro auferido por pessoas físicas na alienação de participações societárias efetivadas
após decorrido cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação.
Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula "H" da declaração de
rendimentos.(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)
(...)
Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Os artigos citados foram revogados pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com vigência a partir de 1o de janeiro de 19891.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o detentor de
quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei n 7.713/88 possui direito
adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária2.
Portanto, ações adquiridas até 31/12/1983 fazem jus à isenção de que trata o
Decreto-lei.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o,
V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes termos:
A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte detentor
de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88

1 Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do
Decreto-Lei no 1.641, de 7 de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982,
os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do
art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
2 TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA (ART. 4o, ALÍNEA 'D', DO DECRETO-LEI No
1.510, DE 1976). Implementado o fato descrito na norma jurídica que prevê hipótese de não-incidência (o imposto
de renda não incidirá nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou
aquisição da participação), seus efeitos subsistem após a respectiva revogação. Trata-se de interpretação do art. 4o,
alínea d, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, que faz respeitar situação jurídica definitivamente constituída, sem negar
vigência ao art. 58 da Lei no 7.713, de 1988. Inexistência de questão constitucional. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1146142/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua
participação societária.
Nesse sentido assim dispõe o CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76. Em respeito ao instituto constitucional do direito
adquirido, ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF,
faz jus a tal benefício se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes da
vigência da legislação posterior.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI 1.510. MANUTENÇÃO DA
ISENÇÃO APÓS PRIMEIRA ALIENAÇÃO. Transferência de bens e direitos para
integralização de cotas/ações é uma forma de alienação. Assim, após uma primeira
operação de integralização, não mais subsiste o requisito da titularidade para fruição do
direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre
o lucro auferido com a alienação das ações.
(Acórdão 2201-006.225, Relator Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Publicada 19/03/2020).
De fato, não incide imposto de renda na alienação de participações societárias
integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4°, alínea d,
do Decreto-lei 1.510/76 a época da publicação da Lei no 7.713, em decorrência do direito
adquirido.
Contudo, no presente caso, não há qualquer documento nos autos aptos a
comprovar ou ao menos corroborar as alegações do recorrente quanto às datas de aquisição das
ações por sua genitora, de transferência ao herdeiro e de alienação no ano de 2006.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser negado provimento ao recurso
voluntário.
No entanto, o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios,
dentre eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do
fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
Desse modo, voto pela conversão do julgamento em diligência a fim de que sejam
juntados aos autos as datas de aquisição, transmissão e alienação das ações.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações e o com os documentos solicitados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital